Tribunal: TJDFT
Processo: 0707245-74.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. PRELIMINAR E MÉRITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO EVIDENCIADA A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PROCEDIMENTO DE INVENTÁRIO LITIGIOSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO PELA APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABÍVEL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. O indeferimento ou a revogação da gratuidade de justiça precisam estar amparados em elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão. Com base em critérios subjetivos, onde se leva em conta as reais condições econômico-financeiras do requerente, os motivos para indeferir a concessão da gratuidade de justiça se mostram suficientes.
II. A graduação em qualquer curso de ensino superior afeta, a priori, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência judiciária. Nesse diapasão, exige-se do requerente esclarecimento e comprovação, de forma robusta, acerca da alegada situação de hipossuficiência, não evidenciada nos casos em questão.
III. O parágrafo 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil estabelece a regra geral de fixação dos honorários advocatícios sendo que o parágrafo 8o é exceção (apreciação equitativa), que deve ser aplicada, por isso, de forma restritiva.
IV. A decisão (ora revista) acertadamente adotou o critério de apreciação equitativa, levando em consideração o valor exacerbado dos honorários caso se adotasse isoladamente o aludido § 2o, o qual se mostraria fora de proporção ao trabalho realizado no curso do inventário.
V. Há de preponderar esse critério, uma vez que, sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade, a apreciação equitativa torna a fixação dos honorários advocatícios adequada, justa e coerente à lógica do sistema prescrito no Código de Processo Civil sobre o tema.
VI. Recursos conhecidos e desprovidos.